Tribunal: TJDFT
Processo: 0740180-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INCURSÃO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/03. PERICULOSIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
Adequada a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, na fase do art. 316 do CPP, pois a segregação cautelar está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da reincidência específica e das circunstâncias concretas do fato-crime que evidenciam a sua periculosidade e o comprovado risco de reiteração delitiva. A constrição cautelar do paciente e a impossibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão foram recentemente avaliadas por esta Turma Criminal, em 02/07/2020, no julgamento do HC 714605-40.2020.8.07.0000, Acórdão no 1261050, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade. As circunstâncias fáticas não sofreram alteração, subsistindo a higidez dos motivos alinhados para a manutenção do paciente no cárcere.
O prazo para encerramento da instrução criminal não é analisado através de critérios puramente matemáticos, pois, conforme o processo, devido as suas circunstâncias, pode demandar tempo maior, sempre observado o princípio da razoabilidade, ainda mais no período atípico em que vivemos, causado pela pandemia da Covid-19, que, configurando força maior, retardou a designação das audiências presenciais de instrução, em atendimento às recomendações das autoridades sanitárias.
O excesso de prazo somente configurará constrangimento ilegal se for injustificado e atribuível exclusivamente à acusação ou ao Juízo, o que não é o caso dos autos. O paciente foi preso em 28/05/2020, de forma que não resta ultrapassado o período máximo de 148 (cento e quarenta e oito) dias para a formação da culpa, conforme estabelecido no parágrafo único do artigo 1o da Instrução no 1, de 21/2/2011, da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal. Ademais, diligentemente, cuidou a magistrada de determinar a designação de audiência para instrução do feito para 05/10/2020, nos termos da Portaria Conjunta no 72, de 26 de junho de 2020 do TJDFT. Consideradas as características da crise de saúde instalada no país, que demanda acompanhamento diário, com alterações ditadas por motivos técnicos em prazos de isolamento social, sequer é viável, neste momento, projetar dilação do prazo para além da esfera da razoabilidade. Não se afigura, portanto, excesso injustificado de prazo.
O pedido de concessão de prisão domiciliar em razão do nascimento do filho do paciente deve ser submetido ao juízo de primeiro grau. Não pode haver supressão de instância.
Ordem denegada.